Tribunal: TJDFT
Processo: 0735484-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0735484-68.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA QUINTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 0729237-23.2020.8.07.0016, ajuizada por João Carlos Teixeira Schettini em desfavor do Distrito Federal. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, em 4.9.2020 (Id. de origem 71873138). Resta, portanto, prejudicado a análise do Conflito Negativo de Competência, pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Conflito Negativo de Competência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora